Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720146-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Salvador Gomes de Oliveira contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada consistente na determinação de fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento XARELTO 20 mg, nos termos da prescrição médica (ID 95502770 – autos de origem). Em suas razões, sustenta o agravante que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ao emitir a Nota Técnica, que serviu de fundamento para a decisão agravada, atuou em desacordo com o Código de Ética Médica, imiscuindo-se no tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente. Argumenta, ainda, que a decisão contraria entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, porquanto o caso se adequa a todos os parâmetros adotados pela Corte Superior para o fornecimento de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). Assevera que, conquanto o magistrado a quo tenha entendido estar ausente a comprovação acerca da imprescindibilidade do tratamento, tal questão não foi abordada na nota técnica do NATJUS. Salienta que o médico que o acompanha foi categórico ao afirmar que o não uso do medicamento pode levar à AVC, morte e dano permanente, havendo urgência no acesso ao tratamento pleiteado. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao agravado que forneça ao agravante, no prazo de 5 dias, o medicamento XARELTO 20 mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, porquanto deferida ao agravante a justiça gratuita (ID 94316809 – autos de origem) É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Portanto, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, o agravante demonstrou apresentar o o seguinte quadro clínico, conforme laudo médico acostado ao ID 94242605: "Chagásica cardiopatia dilatado fe 44%, dilatação acentuado dor no átrio (...) alta pontuação p/ risco de AVC.” Foi-lhe, então, prescrito, dentre outros, o medicamento XARELTO 20 mg, ora pleiteado (ID 94242605). Por outro lado, o Distrito Federal aduz que o medicamento além de não padronizado, é off label (ID95442029). É certo que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo. Saliente-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, passou a exigir, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, embora não se olvide da gravidade do quadro de saúde do agravante, não se pode concluir pela imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento da moléstia que lhe acomete. Afere-se da decisão recorrida que a Nota Técnica emitida pelo NATJUS foi utilizada como embasamento para o indeferimento do pleito de urgência. Oportuno esclarecer que o NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas “acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”, nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Nessa perspectiva, o julgador não está vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, as quais se encontram assim redigidas, verbis: (...) 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de miocardiopatia dilatada de etiologia chagásica com fração de ejeção de 44% e quadro de insuficiência cardíaca classe funcional II de NYHA, conforme laudo médico anexado; Considerando que não há relato de que o paciente apresente uma indicação formal para uso de anticoagulantes – não há relato de episódio de trombose prévia ou fibrilação atrial; Considerando que as diretrizes vigentes somente indicam o uso de anticoagulantes no cenário de insuficiência cardíaca em pacientes em ritmo sinusal somente como profilaxia secundária para eventos tromboembólicos, ou seja, naqueles pacientes que já tiveram um evento trombótico prévio; Considerando o parecer da CONITEC de não incorporação dos novos anticoagulantes no âmbito do SUS na prevenção de Acidente Vascular Encefálico; Este NATJUS conclui por considerar NÃO FAVORÁVEL a demanda pelo medicamento em questão. 6.2. Há evidências científicas? Sim 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina(CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. (ID 95107515) Como se verifica, a Nota Técnica menciona não haver relato de indicação formal para uso de anticoagulantes pelo paciente, além de registrar que o seu uso é recomendado somente aos pacientes que já tiveram episódio prévio de trombose. Logo, o argumento do agravante no sentido de que a questão acerca da imprescindibilidade do tratamento não foi objeto de abordagem pela Nota Técnica carece de respaldo. Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar ora vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora